Tribunal: TJPA
Processo: 0800753-55.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800753-55.2023.8.14.0032

APELANTE: AELISON DA SILVA BEZERRA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO TÁCITA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra policial militar, ameaça e resistência qualificada, em razão de agressão física e oposição violenta à atuação policial, além de ameaças proferidas durante condução à delegacia, fixando pena de 1 ano e 6 meses de reclusão/detenção, em regime aberto, com sursis e indenização mínima por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de representação da vítima nos crimes de lesão corporal e ameaça; (
ii
) estabelecer se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (
iii
) determinar se incide o princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal; (
iv
) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta a nulidade, pois a lesão corporal praticada contra agente de segurança pública configura ação penal pública incondicionada, sendo desnecessária representação.

4. Reconhece, ainda, que a representação quanto ao crime de ameaça pode ser tácita, evidenciada pelo registro da ocorrência, submissão a exame pericial e depoimento judicial da vítima.

5. Considera comprovadas a materialidade e a autoria com base no laudo pericial e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório.

6. Atribui especial valor probatório aos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o conjunto probatório, afastando a versão isolada das testemunhas de defesa.

7. Configura a resistência qualificada, pois a violência empregada pelo réu impediu a execução do ato legal de prisão, possibilitando a fuga do suspeito.

8. Rejeita a aplicação do princípio da consunção, pois os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados em momentos distintos, com desígnios autônomos e ofensa a bens jurídicos diversos.

9. Mantém a dosimetria da pena, reputando idônea a fundamentação para aplicação da fração máxima de aumento, diante da gravidade concreta da conduta.

10. Valida
a fixação da indenização mínima por danos morais, diante da existência de pedido expresso na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A lesão corporal praticada contra agente de segurança pública configura ação penal pública incondicionada, dispensando representação da vítima.

2. A representação nos crimes de ação penal condicionada pode ser tácita, desde que demonstrada de forma inequívoca.

3. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório idôneo quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

4. Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos são praticados com desígnios autônomos e atingem bens jurídicos distintos.

5. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso na denúncia, sendo válida quando presente tal requisito.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 129, § 12, 147, 329, § 1º; CPP,
arts
. 24, § 2º, 387, IV; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.12.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.924.181/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, j. 27.10.2021; STJ,
REsp
2149880/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0800217-91.2023.8.14.0081, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j
. 23.1
0.2025; TJ-DF, Apelação 0000382-54.2019.8.07.0002, Rel. Des.
Aiston
Henrique de Sousa, j. 24.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
AELISON DA SILVA BEZERRA
, por intermédio de sua defesa constituída, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA (ID 26991770), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID 26991716), em síntese, que no dia 07 de maio de 2023, por volta das 04h00, na Comunidade do Limão, zona rural de Monte Alegre, policiais militares foram acionados para conter um
indivíduo conhecido como “
Choloca
”, que portava uma faca em evento festivo. Durante a abordagem, o apelante interveio de forma violenta, agredindo fisicamente o Policial Militar Marcelo Mota Gonçalves com um soco no rosto e travando luta corporal para impedir a prisão de seu tio. Em razão da intervenção do réu, o suspeito principal logrou fuga, configurando a resistência qualificada. Consta, ainda, que durante o trajeto para a delegacia, o acusado proferiu reiteradas ameaças de morte contra os componentes da guarnição, afirmando que conhecia a rotina dos policiais e que sua família estava armada para invadir o posto policial.

O magistrado de primeiro grau condenou o réu como incurso nas sanções dos
arts
. 129, § 12 e 329, § 1º (apenados com reclusão)
, e do
art. 147 (apenado com detenção)
, todos do Código Penal. Em virtude do concurso material, a reprimenda totalizou
01 (um) ano e 06 (seis) meses de privação de liberdade
, estabelecendo-se o
regime inicial aberto
e observando-se a regra do
art. 69,
in fine
, do CP
, que determina a execução prioritária das penas de reclusão sobre a de detenção. Ato contínuo, concedeu a suspensão condicional da pena (sursis) por dois anos e fixou o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação mínima por danos morais à vítima
.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID 28373805), sustentando, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de representação da vítima quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais contraditórios e que as testemunhas de defesa confirmaram que o réu apenas tentou interceder pelo tio sem violência. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da consunção entre ameaça e lesão, a redução da fração de aumento na dosimetria e a exclusão da indenização civil por suposta ausência de pedido expresso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29436517), manifestando-se pelo total improvimento do recurso. Nesta instância, a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 29999178),
emitiu parecer
pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Passo ao exame das questões suscitadas de forma estruturada, abordando todas as teses defensivas.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO

A defesa sustenta que
os crimes de lesão corporal leve
e ameaça dependem de representação da vítima, o que não teria ocorrido formalmente. Tal tese não prospera. No que tange ao crime do art. 129, § 12, do Código Penal, a natureza da ação penal é
pública incondicionada
. A introdução dessa qualificadora pela Lei nº 13.142/2015 visa proteger a autoridade do Estado personificada em seus agentes. Aplica-se o art. 24, § 2º, do CPP, que dispensa a representação quando o crime atinge interesse estatal primário.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a representação prescinde de formalidades rígidas, bastando a manifestação inequívoca de vontade da vítima. No caso, o militar Marcelo Mota Gonçalves registrou a ocorrência, submeteu-se a exame pericial e prestou depoimento detalhado em juízo, o que configura representação tácita plenamente válida.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSÍVEL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 542 DO STJ. PRECEDENTES. [...]
A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal
, o que se verifica na hipótese, em que a ofendida compareceu à delegacia para registrar a ocorrência e prestou declarações perante a autoridade policial. [...] (STJ -
AgRg
no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2021) –
grifo nosso.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO: DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS

A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas. Em juízo, a vítima
Marcelo Mota Gonçalves (PM)
relatou que, ao abordar o tio do réu armado com uma faca, o apelante interveio violentamente,
desferindo-lhe
um soco no rosto e tentando subtrair sua arma de fogo. Narrou ter sido derrubado ao solo, onde travou luta corporal com o réu, enquanto populares impediam a ação policial, o que possibilitou a fuga do suspeito principal. Afirmou, ainda, que o réu proferiu ameaças de morte durante o transporte.

A testemunha
Leandro Igor Souza Silva (PM)
corroborou integralmente a narrativa, confirmando a investida violenta do apelante contra o soldado Gonçalves e a tentativa de tomar sua pistola. Destacou que a guarnição foi perseguida por familiares do réu em motocicletas, sendo necessário um disparo de advertência, e que o réu manteve as ameaças de morte durante todo o trajeto até a delegacia.

O apelante, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que não agrediu os policiais e que sua intenção era apenas interceder em favor de seu tio, alegando que a situação foi um mal-entendido e que não houve violência de sua parte.

Contudo, a versão do réu encontra-se isolada. O depoimento de policiais militares possui elevado valor probatório, conforme pacificado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. [...] 5.
A autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da abordagem, confirmando a resistência ativa do apelante, que lesionou o policial
Vanderson
.
[...] 8.
A jurisprudência é pacífica quanto ao reconhecimento de idoneidade dos depoimentos de agentes públicos quando coerentes e convergentes com outros elementos de prova.
[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002179120238140081 31302552, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal) –
grifo nosso.

No mesmo sentido, o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. [...] 6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são
meio idôneo e suficiente
para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese. Precedentes. [...] (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2021,
DJe
de 27/10/2021) –
grifo nosso.

3. DA RESISTÊNCIA QUALIFICADA E DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

O crime de resistência restou configurado em sua forma qualificada (art. 329, § 1º, CP), pois a violência empregada pelo réu impediu a execução do ato legal, qual seja, a prisão do nacional "
Choloca
", que logrou fuga em meio à confusão.

Quanto ao pleito de absorção da ameaça pela lesão corporal, este não merece acolhida. O princípio da consunção exige que um crime seja fase de preparação ou execução de outro. No caso em tela, as agressões ocorreram no local do evento festivo, enquanto as ameaças de morte foram proferidas
posteriormente
, durante o trajeto na viatura policial, revelando desígnios autônomos e atingindo bens jurídicos distintos (integridade física e liberdade psíquica).

Nesse sentido, a jurisprudência afasta a consunção:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONCURSO MATERIAL. DESIGNIOS AUTÔNOMOS. CONSUNÇÃO NÃO CARACTERIZADA. [...] 3.
Não há que se falar em consunção se o delito de lesão corporal e os de ameaça foram praticados com desígnios autônomos, afrontando bens jurídicos distintos - integridade corporal e liberdade física e psíquica, respectivamente - não tendo sido as ameaças utilizadas como mero ato executório para a lesão corporal.
[...] (TJ-DF 00003825420198070002 1434133, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 24/06/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/07/2022) –
grifo nosso.

4. DA DOSIMETRIA E DA REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA

No que tange à dosimetria, a defesa insurge-se contra a aplicação da fração de aumento de 2/3 (dois terços), prevista no § 12 do art. 129 do CP. Contudo, verifica-se que o magistrado sentenciante fundamentou de forma idônea a escolha do patamar máximo, pautando-se na
gravidade elevada da conduta
. O juízo
a quo
destacou que o agente de segurança, no exercício de suas funções e visando conter um risco à comunidade, foi surpreendido por uma agressão física inesperada desferida pelo réu, que era pessoa alheia à ocorrência policial original. Ressaltou-se que tal atitude
colocou em risco toda a coletividade presente no local e representou um grave ataque à personificação do Estado, justificando o maior rigor punitivo em estrita observância ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Quanto à indenização fixada em R$ 5.000,00, a defesa alega ausência de pedido. Contudo, compulsando a denúncia (ID 26991716, pág. 4), verifica-se que o Ministério Público
requereu expressamente
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP. O STJ entende que o pedido expresso na denúncia é suficiente para garantir o contraditório.

Vejamos julgado recente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS EM SENTENÇA PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de valor mínimo para indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, não exige instrução probatória específica quanto à extensão do dano, bastando que conste pedido expresso na denúncia.
[...] (STJ -
REsp
: 2149880 MG 2024/0210712-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024) –
grifo nosso.

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos, por restar comprovada a autoria e materialidade de todos os delitos, bem como a regularidade da dosimetria e da reparação civil.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/05/2026